Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSCRIÇÃO NO SCR BACEN. DESABONADORA. DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando as rés BANCO ITAUCARD S.A. e BANCO SAFRA S.A a “procederem o cancelamento definitivo de todas as inscrições desabonadoras havidas em nome da autora e vinculadas ao débito objeto do pacto firmado entre as partes, desde a quitação promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de suas respectivas intimações pessoais, a serem realizadas após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais); bem como para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a PAGAREM à demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 e Súmula 54 do STJ), a saber, a data da manutenção da inscrição indevida (12/2022)”. Em suas razões, ID 50375568, o banco ITAUCARD S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois sustenta que “não causou o dano alegado na exordial, conforme já elucidado na defesa, em 01 de novembro de 2020, foi formalizado contrato para venda de cartões ativos e regulares do Itaucard ao Banco Safra”. Assim, o recorrente deixou de prestar serviços aos clientes de cartões Banco Safra em 03.10.2022 e, portanto, em dezembro de 2022, quando começaram as cobranças indevidas à recorrida, SONIA, o Banco Itaucard não mais prestava qualquer serviço vinculado ao cartão de crédito da parte autora. No mérito, sustenta não estar comprovado falha em seus serviços, pois sequer era titular da carteira de cartões. Não obstante, caso não seja acolhida a irresponsabilidade do banco recorrente, aduz que o quantum fixado a título de dano moral é desproporcional. Ao final, requer seja acolhida a preliminar e extinto o processo em relação ao banco recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Caso não seja esse o entendimento, pugna a redução do quantum indenizatório fixado e “que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50375569). Contrarrazões apresentadas (ID 50375581).

III – No caso, cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV – Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, a parte autora/ora recorrida e o banco/recorrente fazem parte da relação jurídica dos autos, já que o cartão foi contratado junto à recorrente e, inclusive, o acordo que quitou a dívida questionada foi formalizado entre a recorrente e a autora (ID 50375373), o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado quando da cobrança indevida. Portanto, rejeito a preliminar.

V – No mérito, restou demonstrado que a recorrida negociou um débito de cartão de crédito e após o pagamento da última parcela do acordo, em 10/2022, constava ainda em 12/2022 no SCR BACEN. A falha na prestação do serviço restou comprovada quando os requeridos mantiveram inscrição desabonadora ao tempo que o débito já estava quitado.

VI – Sobre a inscrição, de acordo com entendimento do STJ, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, posto que referido sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, devendo o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora neste cadastro ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). No caso dos autos, restou comprovada a abusividade na manutenção do nome do recorrido no SCR após a quitação da dívida negociada, configurando ofensa aos atributos da personalidade da recorrida, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais. Cito o seguinte precedente: Acórdão 1440593, 07189167720218070020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII – Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação dos bancos recorrente e recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença. Insta mencionar que a recorrida (2a requerida – Banco Safra) apresentou cumprimento parcial da condenação (ID 50375574), todavia, decorrente da condenação solidária das rés, não há como excluí-la da lide sem cumprimento total da condenação, pois obrigada na totalidade do montante definido em sentença. Portanto, mantenho a sentença.

VIII – Em relação aos juros de mora incidentes sobre o dano moral, a sentença assim fixou “a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 e Súmula 54 do STJ), a saber, a data da manutenção da inscrição indevida (12/2022)." A recorrente pugna que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral. Ocorre que, de acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios sobre o dano moral deverão incidir a partir do evento danoso (o nome da autora SCR BACEN), uma vez que o caso se trata de responsabilidade extracontratual.

IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.